Tribunal: TJMT
Processo: 0000980-81.2018.8.11.0050
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000980-81.2018.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESVALDO SILVA DE ARAUJO - CPF: 059.961.073-50 (APELANTE), GINALDO DOS SANTOS LIMA - CPF: 902.511.481-49 (APELANTE), ODAIR JOSE DA SILVA - CPF: 045.101.111-26 (APELADO), NILSON EDUARDO CARNELOSSI PONCIANO - CPF: 073.394.579-17 (ADVOGADO), ARTHUR BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 610.153.433-25 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), NILSON EDUARDO CARNELOSSI PONCIANO - CPF: 073.394.579-17 (ADVOGADO), ODAIR JOSE DA SILVA - CPF: 045.101.111-26 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DEFENSIVO E PROVEU O RECURSO MINISTERIAL.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – HOMICÍDIO QUALIFICADO [PELO MOTIVO FÚTIL E EMPREGO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO] –
VEREDITO CONDENATÓRIO – RECURSO DEFENSIVO – QUALIFICADORAS NÃO CARACTERIZADAS – PEDIDO DE SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO POPULAR – PRETENSÃO MINISTERIAL DE COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO E AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL – FUTILIDADE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – RECONHECIMENTO PELOS JURADOS – SUPORTE EM DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS PRESENCIAIS – CRIME MOTIVADO POR RECLAMAÇÃO DURANTE FESTA –
LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO E MAPA TOPOGRÁFICO PARA LOCALIZAÇÃO DE LESÕES –
ATAQUE PELAS COSTAS – VÍTIMA SURPREENDIDA – ARESTO DO TJMT –
DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA LEGITIMADA – ENUNCIADO CRIMINAL 13 E ARESTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO POPULAR INJUSTIFICÁVEL – DOSIMETRIA – AVALIAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE – CARACTERIZAÇÃO DE
BIS IN IDEM
– JULGADO DO TJMT – AFASTAMENTO – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – ATENUANTE DA CONFISSÃO E AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL – CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES – COMPENSAÇÃO – ENTENDIMENTO DO STJ – MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO – RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO PARA COMPENSAR A ATENUANTE COM A AGRAVANTE, PORÉM REDUZINDO A PENA EM VIRTUDE DA CORREÇÃO DAS VETORIAIS NA PRIMEIRA FASE.

“As decisões do Conselho de Sentença só são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo elementos de prova que sustentem a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.”
(TJMT, AP N.U 0006840-86.2009.8.11.0015)

O fato do apelante/apelado ter matado a vítima por “discussão banal” não pode ser utilizado para demonstrar sua personalidade violenta e exasperar a pena-base, notadamente porque esse fundamento foi empregado para qualificar o homicídio [motivo fútil], de modo a caracterizar
bis in idem
(TJMT, AP N.U 0003566-34.2012.8.11.0040).

A atenuante da confissão espontânea e a agravante do motivo fútil devem ser compensadas, por serem igualmente preponderantes, consoante entendimento do c. STJ (AgRg no REsp 2010303/MG).

A pena superior a 8 (oito) anos de reclusão e a existência de circunstância judicial desfavorável – circunstâncias do crime – justificam a manutenção do regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2o, ‘a’ e § 3o).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL No
0000980-81.2018.8.11.0050
- COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS

APELANTES:

ODAIR JOSÉ DA SILVA

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADOS:

ODAIR JOSÉ DA SILVA

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelações criminais interpostas por
ODAIR JOSÉ DA SILVA
e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Campo Novo do Parecis, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (PJE N.U 0000980-81.2018.8.11.0050; Código n. 97640), que condenou
ODAIR JOSÉ DA SILVA
por homicídio qualificado [pelo motivo fútil e emprego recurso que dificultou a defesa do ofendido] a 14 (quatorze) anos, 9 (nove) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado - art. 121, § 2o, II e IV, do CP - (ID 140278353).

ODAIR JOSÉ DA SILVA
alega que
a decisão seria manifestamente contrária às provas dos autos porque as qualificadoras
não estariam caracterizadas.

Pede o provimento para que seja submetido a novo julgamento popular (ID 148962166).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS sustenta que
a atenuante da confissão espontânea e a agravante do motivo fútil são igualmente preponderantes.

Requer o provimento para que sejam compensadas e, consequentemente, elevada a pena (ID 140278356).

A
2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE NOVA MUTUM e
ODAIR JOSÉ DA SILVA
pugnam pelo desprovimento dos recursos opostos (IDs 140278366 e 149741650).

A i. 3a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo defensivo e provimento do recurso ministerial, em parecer assim sintetizado:

“Acusado condenado nas penas do artigo 121, §2o, II e IV, do Código Penal, à pena de 14 (catorze) anos, 09 (nove) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado. Recurso defensivo – Pugna que réu seja submetido a novo julgamento perante o tribunal do júri, sustentando que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos por reconhecer as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que impossibilitou a defesa da vítima – Pleito improcedente – Qualificadoras do motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima evidenciados – Decisão do Tribunal Popular que acolheu uma das teses ventiladas não se revela contrária às provas dos autos – Princípio da Soberania dos Veredictos (art. 5o, XXXVIII, CF) – Pelo desprovimento. Recurso ministerial – requer seja compensada, na segunda fase da dosimetria da pena, a agravante do motivo fútil com a atenuante da confissão espontânea – Alegação procedente – Compensação entre agravante e atenuante – Possibilidade – Precedentes do STJ – Pelo provimento.”
(João Batista de Almeida,
procurador de Justiça – ID 154770689)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 4 de fevereiro de 2018, por volta das 00h30min, na Lanchonete e Espetinho da Rose, localizada em Campo Novo do Parecis (MT) ODAIR JOSE DA SILVA matou Arthur Barbosa de Oliveira, mediante golpes de facas.

Apurou-se que, na referida data, dois homens não identificados levantaram uma lona que estava instalada em frente da Lanchonete e Espetinho da Rose, fazendo com que a água acumulada caísse sobre Arthur Barbosa de Oliveira e uma pessoa conhecida como Francivaldo.

Em seguida, Arthur Barbosa de Oliveira e Francivaldo pediram aos dois homens que os avisassem caso fossem levanta a lona novamente, para que não fossem mais uma vez molhados.

Nessa ocasião, ODAIR JOSE DA SILVA aproximou-se, olhou para Arthur Barbosa de Oliveira e disse: “não tem nada se molhar não”. Na sequência ODAIR JOSÉ DA SILVA saiu do local.

Após, ODAIR JOSÉ DA SILVA retornou, aproximou-se pelas costas de Arthur Barbosa de Oliveira e disse: “você não queria brigar agorinha”.

Em seguida, ODAIR JOSE DA SILVA deu golpes de faca em Arthur Barbosa de Oliveira, que não esperava ser atacado. [...]

Assim agindo, ODAIR JOSÉ DA SILVA praticou a conduta descrita no artigo 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal [...]”
(Luiz Augusto Ferres Schimith, promotor de Justiça – ID 140276719).

Na sessão plenária, o Conselho de Sentença respondeu aos quesitos da seguinte forma:

“PRIMEIRO QUESITO: No dia 4 de fevereiro de 2018, por volta das 00h30min, na Lanchonete e Espetinho da Rose, localizada em Campo Novo do Parecis/MT, a vítima Arthur Barbosa de Oliveira sofreu golpes de faca que o levaram a óbito, conforme laudo de necropsia?

(X) SIM ( ) NÃO

SEGUNDO QUESITO: Foi o acusado Odair José da Silva quem efetuou os golpes de faca?

(X) SIM ( ) NÃO

TERCEIRO QUESITO: O jurado absolve o acusado?

( ) SIM (X) NÃO

QUARTO QUESITO: O réu Odair José da Silva agiu dominado pela violenta emoção logo após injusta provocação da vítima?

(X) SIM ( ) NÃO

QUINTO QUESITO: O réu Odair José da Silva agiu por motivo fútil porque a vítima reclamou de ter sido molhada?

(X) SIM ( ) NÃO

SEXTO QUESITO: O réu Odair José da Silva agiu de forma a dificultar a defesa da vítima, pois atacou a mesma pelas costas?

(X) SIM ( ) NÃO”
(ID 140278354)

O Juiz-Presidente dosou a pena do apelante/apelado nos seguintes termos:

“[...] Culpabilidade - Normal a espécie.

Antecedentes: - Ações Penais em andamento e encerradas sem condenação não podem ser consideradas para tanto conforme Súmula 444 do STJ (Fls. 48).

Conduta Social: - As informações constantes dos autos dão conta de que trata-se de pessoa trabalhadora.

Personalidade: - Pelo contexto fático da forma que os fatos ocorreram percebe que se trata de pessoa com personalidade explosiva em razão de ter se envolvido em uma briga que resultou na morte de uma pessoa devido a uma discussão banal.

Motivos do crime: - Deixo de considera-los nesta fase da aplicação da pena em razão do Conselho de Sentença já tê-lo reconhecido.

Circunstâncias : - Reprováveis, pois a briga ocorreu em um forró, local público, com várias pessoas presentes, que também foram colocadas em risco.

Consequências: - Normais a espécie que resultaram na morte da vítima.

Comportamento da vítima: - Pelas provas dos autos não há como considerar que a vítima tenha contribuído para a prática do delito.

Assim, atento às circunstâncias judiciais acima e, as quais valorei negativamente personalidade e circunstâncias, a qual pesei em 1/8 cada uma, e em face do primado constitucional de individualização da pena (CRFB, XLVI, 5o), para o crime de homicídio qualificado fixo a pena base em 15 (quinze) anos 02(dois) meses e 07(sete) dias de reclusão.

Circunstâncias Agravantes e atenuantes (CP, arts. 61 e 65):

Ainda, tendo o Conselho de Sentença reconhecido duas qualificadoras na prática do crime de homicídio, uma enseja o tipo qualificado e a outra pode ser utilizada como circunstância agravante (STF HC 99809. Primeira Turma Ministro Dias Tófoli DJE 15/09/2011). Neste espeque utilizo a circunstância do motivo fútil para agravar a pena em 1/6 (coeficiente virtual) (artigo 61, inciso II, alínea “a” do CP), restando nesta fase a pena privativa de liberdade de 17(dezessete) anos 8(oito) meses e 18(dezoito) dias de reclusão.

Reconheço a confissão do acusado, eis que utilizada como elemento para a formação da convicção dos jurados neste Plenário, fazendo jus a redução de 1/6, resultando nesta fase a pena privativa de liberdade 14(quatorze) anos 09(nove) meses e 05(cinco) dias de reclusão.

Causa de aumento ou diminuição da pena:

Inexistem nos autos causas de aumento e diminuição de pena, razão pela qual torno definitiva a pena privativa de liberdade em 14(quatorze) anos 09(nove) meses e 05(cinco) dias de reclusão. [...]

À vista do art. 33, § 2o, alínea “a”, do Código Penal e art. 2o, §1o da Lei 8.072/90, bem como das elementares do art. 59, fixo o regime inicialmente FECHADO para o cumprimento de sua segregação, pois o “quantum” da condenação não autoriza a adoção de outro regime menos gravoso. [...]”
(Pedro Davi Benetti,
juiz de Direito – ID 140278353)

Pois bem.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito - Perícia em Morto e Mapa Topográfico para Localização de Lesões (ID 140276719), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Esvaldo Silva de Araujo, primo da vítima, Iran Rodrigues de Oliveira, pai da vítima, e o interrogatório de ODAIR JOSÉ DA SILVA, apelante/apelado (ID
140276719).

Em Juízo, foi ouvido o policial civil Ginaldo dos Santos Lima, ao passo que o apelante/apelado permaneceu em silêncio (IDs 140278196 e 140278207).

Na sessão plenária,

realizaram-se as oitivas de
Esvaldo Silva de Araujo, primo da vítima, Iran Rodrigues de Oliveira, pai da vítima, e o interrogatório do apelante/apelado
(ID 140278354).

Dito isso, vejamos o apelo defensivo.

O Conselho de Sentença reconheceu que o apelante/apelado praticou o homicídio por motivo fútil, “
porque a vítima reclamou de ter sido molhada
” (5o Quesito), e mediante emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima,
“
pois atacou a mesma pelas costas
” (6o Quesito).

A conclusão dos jurados sobre a futilidade
tem suporte nos depoimentos das testemunhas presenciais
Esvaldo Silva de Araujo e Iran Rodrigues de Oliveira, respectivamente primo e pai da vítima, as quais asseguraram que o crime foi praticado em razão do ofendido ter reclamado que o apelante/apelado teria lhe molhado, durante uma festa [“forró”], ao levantar uma lona que estava com água acumulada.

O “
motivo é fútil quando notadamente desporporcionado ou inadequado, do ponto de vista do homo medius e em relação ao crime que se trata
”, traduzindo

“
o egóismo intolerante, prepotente, mesquinho que vai até a insensibilidade moral
” (MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 3a ed. São Paulo, 2003, p. 802).

Em relação ao recurso que dificultou a defesa da vítima, as testemunhas supracitadas [
Esvaldo Silva de Araujo e Iran Rodrigues de Oliveira
] foram uníssonas em relatar que, após a reclamação de Arthur Barbosa de Oliveira, o apelante/apelado saiu do estabelecimento comercial e retornou momentos depois [tempo não especificado], tendo se aproximado do ofendido “por trás” e desferido os golpes de faca.

A vítima foi
atingida nas costas (regiões supraescapular e dorsal), conforme se infere
do Laudo de Exame de Corpo de Delito - Perícia em Morto e Mapa Topográfico para Localização de Lesões (ID 140276719).

Essa dinâmica [aproximação e ataque pelas costas]
denota que a vítima foi surpreendida pela conduta criminosa, dificultando a oportunidade de defesa

(TJMT, AP N.U 0013974-68.2018.8.11.0042 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal – 25.7.2022).

O julgamento popular não pode ser considerado contrário às provas dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença.

Com efeito, “
não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
” (TJMT, Enunciado Criminal 13).

Nessa linha, destaca-se aresto desta e. Câmara:

“As decisões do Conselho de Sentença só são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo elementos de prova que sustentem a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.”
(AP NU 0006840-86.2009.8.11.0015 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 9.12.2019)

Logo, mostra-se injustificável a submissão do apelante/apelado a novo julgamento popular.

Passa-se à análise da dosimetria impugnada pela
1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 15 (quinze) anos, 2 (dois) meses e 7 (sete) dias de reclusão em virtude da avaliação negativa da personalidade do apelante/apelado e circunstâncias do crime.

Todavia, o fato do apelante/apelado ter matado a vítima por “discussão banal” não pode ser utilizado para demonstrar sua personalidade violenta, notadamente porque esse fundamento foi empregado para qualificar o homicídio [motivo fútil], de modo a caracterizar
bis in idem
(TJMT, AP N.U 0003566-34.2012.8.11.0040 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 8.5.2020).

Portanto, a depreciação da personalidade deve ser afastada.

Em sua vez, a prática de homicídio em local público [estabelecimento comercial] e na presença de diversas pessoas [durante “forró”] “
são elementos que, analisados em conjunto, fundamentam a valoração desfavorável das circunstâncias do crime
” (STJ, REsp no 1582632/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 11.5.2017).

Mantida a avaliação desfavorável de única vetorial [circunstâncias do crime], redimensiona-se a pena-base para 13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Quanto à pretensão ministerial, verifica-se que, na segunda fase, o Juiz-Presidente reconheceu a agravante do motivo fútil (CP, art. 65, III, “d”) e aumentou a pena em 2 (dois) anos, 6 (seis) meses e 11 (onze) dias de reclusão. Na sequência, reconheceu a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”) e reduziu a reprimenda intermediária em 2 (dois) anos, 11 (onze) meses e 13 (treze) dias.

Ocorre que a confissão espontânea e o motivo fútil devem ser compensados, por serem igualmente preponderantes, consoante entendimento do c. STJ, “
in verbis
”:

“A atenuante da confissão, mesmo qualificada, pode ser compensada integralmente com a qualificadora do motivo fútil, que fora deslocada para a segunda fase da dosimetria em razão da pluralidade de qualificadoras no caso concreto. Isso, porque são circunstâncias igualmente preponderantes, conforme entende este Tribunal Superior, que define que ‘tal conclusão, por certo, deve ser igualmente aplicada à hipótese dos autos, por se tratarem de circunstâncias igualmente preponderantes, que versam sobre os motivos determinantes do crime e a personalidade do réu, conforme a dicção do art. 67 do CP’ (HC n. 408.668/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 12/9/2017, DJe de 21/9/2017).”
(AgRg no REsp 2010303/MG – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 18.11.2022)

Compensadas integralmente a referida agravante e atenuante, transforma-se a pena basilar em provisória, qual seja 13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição.

Por consequência, totaliza-se a pena definitiva do apelante/apelado em 13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado devido a pena imposta - superior a oito anos de reclusão - e existência de circunstância judicial desfavorável (CP, art. 33, § 2o, ‘a’ e § 3o).

Com essas considerações, recursos conhecidos e:

1)

DESPROVIDO
o apelo defensivo;

2)

PROVIDO
o apelo ministerial para compensar a atenuante da confissão espontânea com a agravante do motivo fútil, porém readequando a pena definitiva de ODAIR JOSÉ DA SILVA para 13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, considerada a correção das vetoriais na pena-base.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023